Tribunal: STF
Processo: RHC 192369
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus 552.588/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK.
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Marcos Damião Lincoln, preso preventivamente no dia 03 de junho de 2016, foi condenado à pena de 20 (vinte) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o recurso em liberdade, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, combinado com o art. 40, I e VII, e no art. 35, combinado com o art. 40, I, todos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, porque foram encontrados em seu poder 210 kg (duzentos e dez quilos) de cocaína, bem como as quantias de € 210.000,00 (duzentos e dez mil euros), US$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil dólares) e R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), além de diversos imóveis e veículos pertencentes à organização criminosa a qual o recorrente integra (Primeiro Comando da Capital - PCC).
    Interposto recurso de Apelação, a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para afastar a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VII, da Lei n. 11.343/06, reduzindo a pena do recorrente para 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 2.116 (dois mil cento e dezesseis) dias-multa, no mínimo legal, conforme a ementa abaixo:
    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CUSTEIO DO TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, C.C. ART, 40, INC. I, VII E 35, C.C. O ARTIGO 40, I, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. ILEGALIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DAS DEGRAVAÇÕES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA.
    1. A revés da alegação defensiva, o ofício acostado aos autos consiste em "notitia criminis" que aponta a ocorrência de eventuais delitos em território brasileiro, que restaram confirmados no curso da investigação policial.
    2. As informações constantes no citado ofício foram complementadas por diligências encetadas pela autoridade policial, razão pela qual não há mácula na instauração da peça indiciária, que observou o disposto no artigo 5º, inciso I, do Código de Processo Penal.
    3. As interceptações telefônicas e telemáticas foram deferidas após cuidadosa investigação preliminar, que permitiu à autoridade policial concluir pela existência de organização criminosa voltada ao cometimento do crime de tráfico internacional de drogas, com intensa atuação em São Paulo, Arujá, Guarujá e Santos.
    4. Após o recebimento do ofício encaminhado pelo departamento norte-americano DEA ("Drug Enforcement Administration") e encetadas inúmeras diligências com o fito de checar os elementos informativos naquele contidos é que houve requerimento da autoridade policial para interceptação telemática e telefônica.
    5. Outrossim, os ciclos de interceptações foram autorizados por meio de decisões fundamentadas do Juízo de primeiro grau, sendo observadas todas as prescrições indicadas pela Lei nº 9.296/96 (Autos nº 0003323-35.2015.403.6104). Logo, não procede a alegação de nulidade, pois as interceptações telefônicas e telemáticas foram deferidas após cuidadosa investigação preliminar, que permitiu à autoridade policial concluir pela existência de organização criminosa voltada para o cometimento do crime de tráfico internacional de drogas, estando o procedimento da polícia judiciária de acordo com jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (HC 99.490, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 31.1.2011).
    6. As defesas sustentam que houve violação ao Decreto nº 6.747/2009, tendo em vista que a interceptações temáticas deveriam ter obedecido ao acordo bilateral Canadá/Brasil, seguindo os trâmites da cooperação jurídica internacional.
    7. In casu, é irrelevante que a sede da empresa RIM - Research in Motion - esteja situada no Canadá, pois o fato da empresa que providencia o serviço estar sediada no exterior não altera o quadro jurídico, especialmente quando a empresa possui subsidiária no Brasil, como é o caso.
    8. Além disso, nada há de ilegal em ordem de autoridade judicial brasileira de interceptação telemática ou telefônica de mensagens ou diálogos trocados entre pessoas residentes no Brasil, e tendo por objetivo a investigação de crimes praticados no Brasil, submetidos, portanto, à jurisdição nacional brasileira.
    9. Com efeito, a investigação buscava apurar a prática de diversos crimes que teriam sido cometidos em território nacional, por indivíduos domiciliados no Brasil que teriam trocado mensagens também em solo brasileiro, ainda que a prestadora do serviço fosse uma empresa canadense. Trata-se de caso no qual, pela regra da territorialidade, aplica-se a lei brasileira (art. 5º, Código Penal), sendo ainda que, por oferecer seu serviço em território nacional, a empresa deve se sujeitar às leis brasileiras, não sendo a hipótese de utilização dos mecanismos de cooperação jurídica internacional em matéria penal nem de incidência do Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal entre Brasil e Canadá (Decreto nº 6.747/2009).
    10. Assim, não há que se falar em nulidade em relação à possibilidade de sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas. A necessidade da medida restou evidenciada, na hipótese, diante da existência de indícios do intrincado conjunto de atividades ilícitas perpetradas, de modo que o procedimento de quebra de sigilo telefônico se revelou como um meio de investigação e prova imprescindível, isto é, instrumento relevante para a demonstração dos elos existentes entre os envolvidos, bem como permitiu a prisão em flagrante de alguns deles.
    11. O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido da desnecessidade da transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, à míngua de exigência legal (Lei nº 9.296/96) e desde que se observe o princípio da ampla defesa, facultando às partes acesso aos diálogos interceptados.
    12. As defesas tiveram acesso aos relatórios parciais e finais de inteligência policial, assim como ao teor das conversas telefônicas interceptadas, não tendo sugerido outros meios disponíveis para a produção da prova dos autos além da interceptação telemática/telefônica realizada, conforme os ditames da Lei nº 9.296/96. Igualmente, os recorrentes não impugnaram nenhum trecho específico das conversas, motivo pelo qual não há cogitar-se de qualquer nulidade nas provas colhidas, não podendo alegar nenhum prejuízo.
    13. Verifica-se de simples leitura que a denúncia preenche todos os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, a saber, a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, possibilitando o exercício da ampla defesa. Não se constata, portanto, ausência de individualização das condutas.
    14. De outra parte, a análise de propriedade da denúncia já foi efetuada duplamente, uma quando recebida a peça acusatória, outra quando rejeitadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal. Além disso, a sentença condenatória já foi prolatada no presente processo, restando, pois, preclusa a alegação de inépcia da denúncia, conforme precedentes desta E. Corte Regional.
    15. Materialidade e autoria amplamente comprovadas pelo conjunto probatório, não se havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
    16. Dosimetria. Afastada a incidência da causa de aumento disciplinada no inciso VII do artigo 40 da Lei nº 11.343/06. Pena dos corréus redimensionadas.
    17. Considerando a gravidade concreta do crime, a ausência de indicativos relativos à atividade lícita do acusado e o fato de permanecer preso durante todo o processo, mantêm-se a segregação cautelar do codenunciado e, portanto, não se há falar na concessão de liberdade provisória.
    18. Os bens indicados pela defesa são instrumentos ou produtos do crime, razão pela qual foi decretada a pena de perdimento, de forma que não se defere o pedido de restituição.
    19. Por derradeiro, indefiro pedido da Procuradoria Regional da República de execução provisória após esgotadas as vias recursais ordinárias, considerando que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento concluído no dia 07 de novembro de 2019, alterou o entendimento anteriormente firmado, julgando procedentes as Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, de modo que ficou consignado a constitucionalidade da regra disciplinada no Código de Processo Penal de que é necessário o esgotamento de todas as possibilidades de recursos, ou seja, o trânsito em julgado da ação, para que seja dado início ao cumprimento da pena.
    20. Preliminares rejeitadas. Apelações interpostas pelas defesas dos acusados Sérgio e Hugo desprovidas. Apelações interpostas pelas defesas de Marcelo, Marcos e Isabel a que se dá parcial provimento apenas para afastar a incidência da causa de aumento disciplinada no artigo 40, inciso VII, da Lei nº 11.343/06, fixando, para Marcelo, a pena total de 22 (vinte e dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 2.333 ( dois mil, trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e para Marcos e Isabel, a pena total de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 2.116 ( dois mil, cento e dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida.
    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, objetivando, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva do recorrente por ausência de fundamentação idônea, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
    Em petição apartada, a defesa invocou a Resolução n. 62, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, alegando o iminente risco à saúde do recorrente em razão da Covid-19, uma vez que seria hipertenso e diabético.
    A liminar foi indeferida.
    Sobreveio, então, acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK que, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. OPERAÇÃO AREPA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319, do CPP.
    3. A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelas instâncias ordinárias, ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo fato de integrar a organização criminosa do Primeiro Comando da Capital – PCC, bem como pela quantidade e natureza da droga encontrada em seu poder (210 kg de cocaína), e pela apreensão de elevada quantia em dinheiro – € 210 mil (duzentos e dez mil euros), cerca de US$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil dólares) e R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) –, além de diversos imóveis e veículos que pertenciam à organização criminosa que, ao que tudo indica, é especializada em tráfico internacional de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa, sendo o paciente um dos integrantes que detinham papel de extrema importância no grupo criminoso, pois era responsável pela compra e envio de droga ao exterior. Destaca-se ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma de coibir a reiteração delitiva – uma vez que o réu possui outros registros criminais por tráfico de drogas – bem como, para interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção.
    4. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.
    5. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
    6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    8. O pleito subsidiário relativo à necessidade da soltura do paciente, ante o risco de contaminação pela COVID-19 não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    9. Habeas Corpus não conhecido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa alega, novamente, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, além de risco à saúde do recorrente em razão da Covid-19, uma vez que seria hipertenso e diabético, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    Requer, assim, "seja conhecido e provido o presente recurso ordinário para (a) reformar o v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça para que este conheça do habeas corpus e decida sobre o seu mérito; ou (b) de ofício, seja conhecido e provido o recurso ordinário para que, reformado o acórdão aqui contestado, seja concedida a ordem na presente ação constitucional, expedindo-se, com urgência, em favor do paciente o alvará de soltura, transferindo-o para a prisão domiciliar, ou outras condições estatuídas no artigo 319, do CPP, estabelecidas judicialmente suas condições. Em razão do grave quadro de saúde e das condições de insalubridade do presídio onde se encontra o paciente, requer a concessão de medida liminar por ser medida da mais lídima justiça.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se:
    (…)
    Conforme relatado, busca-se, no presente recurso, a revogação da custódia cautelar mantida por ocasião da sentença condenatória.
    Verifica-se que o juízo singular decretou a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
    2. Observo, a teor do Relatório final da autoridade policial e, em especial da decisão judicial que deflagrou a assim denominada Operação Arepa e decretou as prisões temporárias dos supra referidos investigados/indiciados, que foram constatados fortes e suficientes indícios da participação dos supra nominados (...) nos delitos de organização criminosa, tráfico internacional de drogas/associação e correia tos financiamento/custeio (sic) - o que exsurge da individualização de suas condutas já sintetizadas por este Juízo às fls. retro - o que foi feito com espeque nas investigações, pesquisas, relatórios e interceptações telefônicas/telemáticas promovidas pela d. autoridade policial.
    2.1. Já na decisão judicial anterior, com base na qual foram cumpridos os Mandados de Prisão Temporária dos investigados e deflagrada a parte final da Operação Arepa, fez-se a especificação dos fatos/atuações da ORCRIM em exame, v. g., as apreensões de droga, dinheiro e prisão em flagrante ocorridas, decorrentes da deflagração da OPERAÇÃO AREPA.
    A materialidade delitiva correspondente à Operação AREPA vem demonstrada pelas apreensões de significativas quantidades de droga e valores em dinheiro: 210 Kg de COCAÍNA, 210 mil Euros, cerca de US$ 460.000,00 e R$ 350.000,00 - além de diversos imóveis e veículos.
    2.2. Neste ponto, observo que por cerca de um ano manteve-se plenamente ativa a ORCRIM, sempre organizando, negociando e delegando tarefas operacionais voltadas ao recebimento de COCAÍNA da Bolívia (enviadas fundamentalmente através de POVEDA), e, posteriormente negociada/comercializada em território nacional e também exportada/reenviada para o continente europeu (em especial Holanda e Bélgica).
    Em relação à autoria, reporto-me ao teor de decisão judicial retro, ocasião em que foram minuciosa e pormenorizadamente especificadas as funções/condutas e comportamentos empreendidos paulatina e sistematicamente pelos investigados - tendo restado plenamente configurados os indícios de autoria quanto aos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas/associação para o cometimento de tráfico transnacional, e custeio/financiamento para o tráfico.
    Presentes, portanto, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de organização criminosa, tráfico transnacional de drogas, associação para o tráfico de drogas e custeio/financiamento para o seu cometimento, em tese, perpetrados de forma organizada e estável pelas pessoas supra referidas (...) - os quais se encontram consubstanciados nas prisões dos seus membros e de outras pessoas, bem como nos relatórios de pesquisas, vigilâncias e diligências diversas, produzidas ao longo de todo o período da investigação, assim como nas oitivas e interrogatórios realizados após a deflagração da Operação AREPA.
    2.3. Desta feita, há fundadas razões que os representados [...] MARCOS DAMIÃO LINCOLN, [...] em tese, negociam, adquirem, vendem, internam, remetem, guardam, mantêm em depósito e exportam, reiteradamente, grande quantidade de drogas em território pátrio, além de praticarem o correlato custeio/financiamento da atividade criminosa - o que fazem associados de forma organizada.
    2.4. Assim, torna-se necessária a decretação de suas custódias como garantia da ordem pública, a fim de impedir a continuidade das empreitadas criminosas e cessar a prática reiterada de delitos.
    2.5. Com efeito, "(...) a dimensão e a perniciosidade das ações da organização criminosa, delineados pelos elementos indiciários colhidos, evidenciam clara ameaça à ordem pública, a autorizar o encarceramento provisório dos agentes envolvidos, em especial dos líderes, a fim de estancar a continuidade das empreitadas criminosas (...)" (in STJ, HC 54463/MS; HABEAS CORPUS, 2006/0031342-2, Rei. Min. LAURITA VAZ, 5 a Turma, j. 20/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 490, v.u.).
    2.6. No mesmo sentido, "(...) A existência de quadrilha - crime contra a paz pública - por si mesmo indica a intranquilização da ordem pública, é um autêntico signo da necessidade de prender os quadrilheiros, pois o risco de preservado in crimine é concreto. (...)" (TRF/3" Região, HC 36542, Rel. DES. FED. JOHONSOM Dl SALVO).
    2.7. In casu, também há necessidade de se garantir a regular colheita de provas, tratando-se de medida imprescindível a assegurar a efetiva aplicação da lei penal, esta última em risco ante a concreta possibilidade de os investigados se evadirem, como também de se destruírem, alterarem, ou se perderem provas fundamentais à elucidação de (potenciais) outros fatos criminosos e/ou aptas a revelar a identidade de outros autores/partícipes da ORCRIM.
    Aqui, vale destacar que a organização em questão funciona à moda de uma empresa familiar, senão vejamos: MARCOS é casado com ISABEL e vizinho e amigo de infância de MARCELO. MARCOS e MARCELO são os principais responsáveis pelo recebimento do entorpecente no Brasil, oriundo da Bolívia (enviado por POVEDA), sua comercialização no Brasil e exportação e revenda na Holanda e Bélgica. O filho do casal (MARCOS e ISABEL), DENIS FRANCO LINCOLN, também integra a organização criminosa, e foi incumbido por seus pais de trocar o dinheiro recebido pelo comércio/venda das drogas na Europa (euros recebidos pela ORCRIM em território pátrio), ocasião em que foi preso e teve 200 mil euros apreendidos em seu poder. SÉRGIO é irmão de ISABEL e, portanto, cunhado de MARCOS, costuma emprestar seu nome ao cunhado para figurar como proprietário de bens, auxilia na logística do tráfico (levando e trazendo celulares, tratando da ocultação, guarda, manutenção de caminhões, etc.). HUGO, por sua vez, é ligado diretamente a MARCELO e MARCOS e cuida da parte de comunicação da ORCRIM (troca periódica de celulares, implementação/manutenção de rede fechada de comunicação, sistemas para troca de comunicação/dados criptografados/decriptografados, etc. - tudo para dificultar a interceptação), negociação de veículos e troca de moedas em casa de câmbio (CORALTUR).
    POVEDA e DENIS estão fora do território nacional, o que por si, já é indicativo de periclitação da aplicação da lei penal, em especial no caso do segundo, que tinha ciência (após ter os 200 mil euros apreendidos consigo e após a prisão de seus pais) da necessidade de prestar contas ao Poder Público. Segundo a autoridade policial, MARCOS, MARCELO e outros integram o Primeiro Comando da Capital - PCC, além destes dois ostentarem antecedentes por tráfico de drogas.
    Além disso, MARCOS DAMIAO LINCOLN em outra ocasião, chegou a mandar confeccionar e utilizou documentos pessoais falsos em nome de terceira pessoa para se evadir da aplicação da justiça, ou seja, para "escapar de mandado de prisão preventiva expedido contra si pelo Juízo Criminal de Guarulhos" (fls.187 do relatório policial).
    Finalmente, também consta das investigações policiais que diversos dos investigados, ora presos, já iniciaram processo de dilapidação/ocultação do patrimônio amealhado através do comportamento criminoso reiterado, fundamentalmente através da venda a terceiros e/ou "laranjas" (vendas simuladas) de imóveis, veículos, embarcação, além de "mudança de endereço e estabelecimento de contato com agentes públicos, visando obter informações privilegiadas e eventual influência espúria na atuação do aparelho estatal de repressão criminal" (fls. 230, representação policial).
    2.8. Nessa linha, seja para se evitar a reiteração da prática delitiva em proteção à ordem pública, seja para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, vislumbro a presença dos requisitos para decretação de suas custódias.
    [...]
    3. Diante do exposto e por mais que dos autos consta, com base nos Arts. 311/313 do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA, de: [...] II - MARCOS DAMIÃO LINCOLN; [...] (fls. 51/58).
    Quando da prolação da sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau negou o recurso em liberdade consignando que:
    Os corréus MARCOS DAMIÃO LINCOLN, MARCELO JERONYMO FERREIRA, HUGO MOTOKI YOSHIZUMI e SÉRGIO RAIMUNDO COUTINHO FRANCO não poderão apelar em liberdade, vez que permaneceram presos durante toda a instrução criminal [...].
    [...]
    Agregue-se que ora se cuidam de condenados que possuem contatos diversos aqui [doleiros diversos,...] e no estrangeiro [...], notadamente para a prática de delitos (...). Ainda é fundamental destacar que nenhum dos corréus em momento algum do iter processual referiu e/ou demonstrou exercício de atividade, trabalho ou função lícitos, suficientes e aptos a justificar seu sustento e/ou o de sua família. Impõe-se ademais frisar que ora se cuidam de pessoas integrantes de organização criminosa diversa, v.g., o Primeiro Comando da Capital - PCC.
    Há, portanto, concreta possibilidade de que voltem a delinquir e/ou possam se evadir (todos possuem contatos em país estrangeiro), a fim de se furtarem à aplicação da lei penal, caso se lhes possibilite aguardar o julgamento em liberdade.
    Nessa linha, seja para se evitar a reiteração da prática delitiva em proteção à ordem pública, seja para a garantia da aplicação da lei penal, vislumbro a presença dos requisitos para a manutenção de sua custódia a inviabilizar a concessão do direito de apelar em liberdade. (...) (fl. 6.799).
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, manteve a custódia cautelar destacando que:
    Noutro vértice, considerando a gravidade concreta do crime, a ausência de indicativos relativos à atividade lícita do acusado e o fato de permanecer preso durante todo o processo, mantêm-se a segregação cautelar do apelante e, portanto, não se há falar na concessão de liberdade provisória (fl. 7.771).
    (…)
    No caso dos autos, verifico que a manutenção da prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pelo fato de integrar a organização criminosa do Primeiro Comando da Capital – PCC, bem como pela quantidade e natureza da droga encontrada em seu poder (210 kg de cocaína), e pela apreensão de elevada quantia em dinheiro – € 210 mil (duzentos e dez mil euros), cerca de US$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil dólares) e R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) –, além de diversos imóveis e veículos que pertenciam à organização criminosa que, ao que tudo indica, é especializada em tráfico internacional de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa, sendo o paciente um dos integrantes que detinham papel de extrema importância no grupo criminoso, pois era responsável pela compra e envio de droga ao exterior.
    Destaca-se, ainda a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso – que possui diversos contatos dentro e fora do país –, enfraquecendo a atuação da facção.
    Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o réu possui outros registros criminais por tráfico de drogas.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.
    (…)
    Cumpre registrar, ademais, que, os fundamentos da prisão preventiva, anterior à sentença condenatória, já forma analisados por esta Corte Superior, nos autos do RHC 81.925/SP, tendo sido negado provimento à irresignação.
    Assim, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau.
    (…)
    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva.
    (…)
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
    (…)
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    No particular, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança para a aplicação da lei penal, tal como devidamente fundamentado pelo Tribunal de origem. 
    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, "A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública." (HC 95.414/SP,